Tribunal: TJSP
Processo: 1030628-87.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Exercício de 2017 – Sociedade Simples Limitada – Prestação de serviços médicos – Desenquadramento de sociedade médica em regime especial de recolhimento do ISSQN em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada – Inadmissibilidade – Sociedade constituída exclusivamente por médicos – Tipo societário que não afasta a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Exercício de 2017 – Sociedade Simples Limitada – Prestação de serviços médicos – Desenquadramento de sociedade médica em regime especial de recolhimento do ISSQN em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada – Inadmissibilidade – Sociedade constituída exclusivamente por médicos – Tipo societário que não afasta a incidência do art. 9o, §3o, do Decreto-Lei no 406/68 – O fato de se estar diante de sociedade de responsabilidade limitada, com contrato social registrado na JUCESP, é insuficiente para, isoladamente, justificar a exclusão do contribuinte do regime diferenciado – Ausência de provas de que a recorrida exercia atividade de caráter empresarial – Precedentes do STJ – Anulação do Auto de Infração emitido pelo Município – Sentença mantida – Honorários majorados – Recurso não provido.